Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 27
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Pleno
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2009-12-08
Data de publicação: 2009-12-08

Inteiro teor:
Súmula CARF nº 27
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão nº 302-40013, de 09/12/2008 Acórdão nº 106-16534, de 17/10/2007 Acórdão nº 104-21824, de 17/08/2006 Acórdão nº 106-15545, de 24/05/2006 Acórdão nº 205-01048, de 03/09/2008 Acórdão nº 202-18608, de 12/12/2007